Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-61.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014516-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RHUDSON DA MATA OLIVEIRA - CPF: 696.723.261-49 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CONTRATADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura de recuperação indevida e faturas acima da média, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

A declaração de inexigibilidade das faturas é suficiente para a reposição do status quo ante.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente apenas para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos do valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme trecho que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a Reclamada somente no que diz respeito à fatura no valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 11/09/2019, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida referente a unidade consumidora que não contratou, restando comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu a imposição de multa por descumprimento de liminar.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando à inclusão de condenação a título de dano moral e a imposição de multa por descumprimento de liminar.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a cobrança indevida de fatura de serviço no valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 11/09/2019, referente à
U.C 6/271291-7, cuja relação jurídica já restou discutida em outros autos
.

Verifico pela análise dos autos que o promovente não comprovou o recebimento de cobranças ou faturas da referida unidade, apenas junta print’s do sistema em que comprova que a referida fatura ainda se encontra pendente.

O magistrado
a quo
entendeu que embora a cobrança seja indevida, que não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte no fornecimento do serviço se tratando de mera cobrança.

Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A mera cobrança de dívida indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral.

Esclareço que embora a promovente alegue na inicial que houve receio de que seu nome fosse enviado junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, não fez prova de que seu nome foi de fato negativado ou havido o corte de energia em sua unidade consumidora.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

E, no caso, a mera cobrança indevida sem negativação do nome da parte Recorrente ou suspensão de sua energia não é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Quanto a eventual multa por descumprimento de liminar esta será apreciada pelo juízo da execução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021